Tribunal: TJDFT
Processo: 0725036-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725036-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: UMBELINA APARECIDA MARTINS DE ARRUDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JULGAMENTO CITRA PETITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. TEMA N.o 452 DO STF. APLICAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Nas ações que se discute somente o plano de benefícios, incluídos os casos de migração de participantes e assistidos, não cabe a denunciação da lide do patrocinador da entidade fechada de previdência complementar. 2. A observância da perfeita correlação entre pedido e sentença constitui o princípio da congruência, base para os artigos 128, 459 e 460 do CPC. 2.1. Não se evidencia o julgamento aquém (citra petita) ou omissão da sentença se a função jurisdicional foi prestada para acolher entendimento ou tese distinta daquela defendida pela parte autora. 3. Não há falar-se em decadência ou prescrição do fundo do direito, em se tratando de discussão acerca da suplementação de aposentadoria recebida mensalmente e, portanto, de trato sucessivo. 4. A decadência não é aplicável nas situações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de um ato. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. 5. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero e fere o princípio constitucional da isonomia. 6. O benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e sujeita-se à prescrição apenas das prestações vencidas nos últimos cinco (5) anos. 7. As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas. 8. A tese da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal no RE n. 639.138/RS não atrelou a revisão do benefício à formação da fonte de custeio. 9. A concessão da gratuidade de justiça deve ser verificada conforme a realidade de cada caso concreto. 10. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito afastada. Deu-se provimento ao recurso da autora. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência e a prescrição do direito de anulação do contrato firmado entre as partes. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei supostamente violado, afirma que houve transação da migração do plano de previdência, o que implica renúncia dos termos. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada nos Temas 943 do STJ e 452 do STF. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178, inciso II, do CCB. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também tem decidido que a “revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos” (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não comportaria trânsito, porquanto a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamento constitucional (violação ao princípio da isonomia) e infraconstitucional e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, a não interposição de recurso extraordinário para combater fundamentação constitucional autoriza a incidência do verbete sumular 126 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp n. 2.260.975/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à indicada transação e suas consequências jurídicas, pois “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal que rege a temática tratada nos autos implica deficiência na fundamentação do recurso especial, hipótese que impõe a incidência do óbice da Súmula 284 do STF”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.615/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015